Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0722698-55.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Reclamação ajuizada pelo Banco Itaucard S.A contra o v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0707319-96.2020.8.07.0004, negou provimento ao recurso inominado. Na decisão Id. 27635900, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Nas informações Id. 27733543, o Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal informa a certificação do trânsito em julgado em 20.7.2021. Analisando os autos, percebe-se que, de fato, o trânsito em julgado do acórdão reclamado sobreveio em 19.7.2021, data posterior ao ajuizamento desta Reclamação, o que não obstaculiza o seu processamento e julgamento. Assim, determino a citação do beneficiário da decisão impugnada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 989, III, do CPC. Após o decurso do prazo para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado, dê-se vista do processo à douta Procuradoria de Justiça, por 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora